Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702574-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RUBEM LUIS BONFIM GAVIOLLI PACIENTE: LUIS JUNIO CORREIA DE ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUIS JUNIO CORREIA DE ABREU, em vista de ato coator supostamente praticado pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, nos autos do processo n. 0700384-46.2025.8.07.0010, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 68171808). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso e autuado em flagrante delito no dia 24 de dezembro de 2024, por ter supostamente praticado as condutas tipificadas nos artigos 129, §9o, 140 e 147, todos do Código Penal c/c o artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006. Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e aplicadas medidas protetivas de urgência, como o afastamento do lar, proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e a imposição de uma distância mínima de 300 metros entre o paciente e a vítima. Explana ter sido oferecida denúncia, posteriormente aditada, para corrigir a capitulação relativa ao delito de lesões corporais, alterando para o artigo 129, § 13, do Código Penal. Salienta que a vítima compareceu ao Ministério Público e requereu a revogação das medidas protetivas, e procurou o advogado do paciente (impetrante) para solicitar a adoção de providências com vistas à revogação do decreto prisional, pois tem um filho em comum com o custodiado, de apenas 4 anos de idade, e a presença paterna é fundamental ao seu desenvolvimento emocional e ao seu sustento. Entende que a medida é extremamente gravosa e desproporcional ao caso, em especial pelas condições pessoais do segregado, detentor de emprego lícito e residência fixa, além de ser portador de enfermidade ligada à dependência de álcool e drogas, demandando uma linha de cuidado que não pode ser ofertada no ambiente prisional. Afirma inexistir indícios de que houve o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, não se podendo presumir que o fará. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente, sem a devida fundamentação, implica violação aos princípios da presunção de inocência, excepcionalidade da prisão cautelar e proporcionalidade. Assevera que as condições pessoais do paciente permitem a substituição da medida extrema por outra menos gravosas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Discorre sobre a condição de saúde do paciente, destacando que o comportamento agressivo ocorre em razão de sua dependência de álcool e drogas, e que o alcoolismo é uma doença. Aduz que a revogação da prisão preventiva, com a inclusão do paciente em programas terapêuticos especializados para tratamento do alcoolismo e drogadição seria a medida mais adequada e benéfica, tanto para sua recuperação pessoal, quanto para prevenir eventuais reincidências. Argumenta estarem presentes os requisitos da medida liminar. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, que esta seja substituída por outras medidas cautelares, em especial as que possibilitem o tratamento do alcoolismo e drogadição do paciente. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. De início, convém transcrever os seguintes dispositivos previstos no Código de Processo Penal que tratam da prisão preventiva: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes de autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. No caso, verifica-se que os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem, considerando a inexistência de fato novo apto a subsidiar a sua revogação. Com efeito, tem-se que os termos da denúncia, bem como de seu aditamento (ID’s 221846108 e 222271107), recebidos pelas decisões de ID’s 221846464 e 222338362, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, pois respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial. Aliás, tais requisitos não foram objeto de insurgência pela Defesa. Por oportuno, vale conferir os fatos imputados ao paciente na peça acusatória: (...) No dia 23 de dezembro de 2024, por volta de 2h50min, LUIS JÚNIO CORREIA DE ABREU, de forma voluntária e consciente, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima, STÉFANY TAUANNY GOMES DA SILVA, e a injuriou e ameaçou, em contexto de violência doméstica e familiar, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, na qual o agressor convivia com a ofendida. Nos termos da Ocorrência Policial no 6179/2024, a vítima supramencionada informou que possui um relacionamento de 6 (seis) anos com o denunciado e têm um filho em comum de quatro anos. Ademais, também informa que o denunciado é uma pessoa violenta, que faz uso de drogas e álcool, e por isso já registrou mais de 5 (cinco) ocorrências por agressões perpetradas por LUIS JÚNIO. Narra que no dia dos fatos, por volta das 1h30min, foi comprar um cigarro na distribuidora de bebidas “GOLD BEER”, quando foi agredida verbalmente pelo denunciado, sendo chamada de "PUTA, VAGABUNDA, DESGRAÇA e PIRANHA". Além disso, o denunciado ainda a ameaçou de morte, dizendo que iria matá-la e espancá-la, ocasião em que o denunciado deu um chute em sua perna esquerda e um soco no lado direito do seu rosto, ofendendo a saúde e a integridade física da vítima. Diante da empreitada delitiva, a ofendida se dirigiu à 33a delegacia de polícia, em Santa Maria, e registrou a ocorrência dos fatos, e logo depois deixou o local, porque o policial disse que não poderia fazer nada, apenas colocar no sistema. Quando voltou para sua residência, encontrou com o denunciado, o qual voltou novamente a xingá-la, retorquindo a vítima tais ofensas, ocasião em que o denunciado tentou agredi-la, contudo foi contido por familiares da então companheira. Quando seus tios conseguiram conter o denunciado, estava passando uma guarnição da polícia militar, momento em que os agentes de polícia avistaram o ocorrido e procederam à prisão do denunciado. Por fim, reforça que o denunciado estava bêbado e drogado, na ocasião da consumação delitiva. (...) Do mesmo modo, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente. Isso porque, o contexto do modus operandi supostamente empregado pelo paciente evidencia a sua especial periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco concreto e iminente à integridade física da ofendida. Note-se que a vítima, na fase extrajudicial, relatou ter sido agredida verbalmente, ameaçada de espancamento e morte, e agredida fisicamente, por meio de chute na perna esquerda e um soco no lado direito do rosto (ID 221723450 dos autos da ação penal n. 0712381-60.2024.8.07.0010). Convém destacar, também, a possibilidade concreta de reiteração delitiva do paciente, posto que a ofendida, segundo seu relato, já registrou mais de 5 ocorrências policiais por outras agressões em desfavor do paciente. Ademais, como bem salientou o magistrado a quo ao indeferir o pleito de revogação da prisão cautelar, “o ofensor já responde a uma ação penal neste juízo, por crimes praticados contra a mesma vítima (autos 0713993-22.2022, em fase de citação), e ostenta condenação criminal pelo crime de embriaguez ao volante (autos 0710592-94.2022- 1a Vara Criminal de Santa Maria/DF), o que demonstra um comportamento agressivo e voltado ao cometimento de crimes.” Tais processos podem ser verificados na FAP acostada aos autos principais (ID 221723256). Nesse panorama, em que caracterizada a gravidade concreta da conduta, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida. Vale anotar, ainda, que, em decorrência de tais fatos, a vítima requereu a fixação de medidas protetivas, o que foi deferido. São elas (ID 221764219 – p. 3): a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Embora se possa extrair dos autos que a ofendida, 16 dias após os fatos, compareceu ao Ministério Público e solicitou a revogação das medidas protetivas (ID 22259303 dos autos principais), bem como que, neste writ, o impetrante consignou que a vítima teria lhe procurado para ingressar com o pedido de revogação da prisão, não se pode olvidar, que, considerando o alto grau de periculosidade do agente, a manifestação de vontade da ofendida pode não ser livre, ou seja, pode derivar de situação de fragilidade e de vulnerabilidade, indicando medo de represália, impondo-se a manutenção do decreto prisional até que sejam analisados os demais elementos probatórios coligidos aos autos em busca da verdade real dos fatos. Oportuno realçar que, considerando a gravidade dos fatos narrados na ocorrência, sendo que há notícias de abuso de álcool e drogas por parte do ofensor, bem como que a vítima já registrou diversas ocorrências anteriores contra o agressor, as medidas protetivas de urgência foram mantidas. Imperioso salientar, ainda, que o crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma do artigo 5o da Lei Maria da Penha, imputado ao paciente, é processado por intermédio de ação penal pública incondicionada, não podendo ser influenciada pela manifestação da vítima em seu desinteresse. A prisão cautelar, na espécie, está associada à própria eficiência do processo penal e à proteção de bens jurídicos relevantes, não só da vítima, mas de toda a sociedade. Nesse panorama, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, bem como de conter o ímpeto delitivo do paciente. Releva esclarecer, outrossim, que as condições pessoais do agente, tais como, ocupação lícita e endereço fixo, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Demais disso, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, a Defesa não trouxe qualquer fundamento concreto apto a evidenciar que o paciente não possa obter o adequado tratamento de sua saúde no ambiente prisional. Diante do cenário apresentado, revela-se descabida a substituição da custódia cautelar por quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, em especial, a integridade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, inexiste constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora